Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITO POSSESSÓRIOS RELATIVOS AO IMÓVEL DO AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 847, §1o, CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pleito de substituição da penhora dos direitos possessórios do agravante relativos ao imóvel indicado pela agravada.
2. Não obstante a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual.
3. No caso, o devedor não comprovou a propriedade da vaga de garagem oferecida em substituição aos direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pela agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.